Tribunal: TJES
Processo: 5013721-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Coisa Julgada
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013721-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIANE MATOS PIRES e outros

AGRAVADO: ENZO MAZZUCATO

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, CONTRADIÇÃO INTERNA E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Enzo Mazzucato e Carlos Gomes Magalhães Júnior contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, deu provimento a agravo de instrumento para cassar a medida cautelar de arresto determinada pelo juízo de primeira instância. Os embargantes alegam cerceamento de defesa, contradição interna no julgado e julgamento extra petita, postulando a correção dos alegados vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão de acesso restrito aos documentos sigilosos apresentados pelos embargados para comprovação de hipossuficiência;
(ii) verificar se existe contradição interna no acórdão embargado;
(iii) avaliar se o julgamento extrapolou os limites do pedido, configurando decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inexistência de cerceamento de defesa decorre do fato de que os documentos apresentados pelos embargados estavam devidamente protegidos pelo sigilo judicial, cabendo ao magistrado verificar os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita. Os embargantes, por sua vez, não comprovaram a inexistência da alegada hipossuficiência, conforme exigido pelo ônus probatório.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração deve ser interna ao julgado, ou seja, entre a fundamentação e a conclusão da própria decisão, não alcançando discordâncias entre o acórdão e a legislação, fatos, provas ou jurisprudência. No caso, o colegiado decidiu de forma coesa e coerente, afastando a desconsideração inversa da personalidade jurídica por falta de novos elementos fáticos.

Não houve julgamento extra petita, pois o indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica justificou, de forma adequada, a cassação da medida cautelar de arresto anteriormente determinada pelo juízo a quo, permanecendo a decisão dentro dos limites do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contradição passível de correção por embargos de declaração é exclusivamente interna ao julgado, não abrangendo discordâncias com fatos, provas ou interpretações jurídicas.

Documentos protegidos por sigilo judicial, destinados à análise de hipossuficiência pelo julgador, não configuram cerceamento de defesa.

A decisão que indefere o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e, por consequência, cassa medida cautelar de arresto, não caracteriza julgamento extra petita quando fundada nos limites do pedido inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 26/02/2024, DJe 28/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013721-32.2023.8.08.0000

EMBARGANTE:
ENZO MAZZUCATO E OUTRO

EMBARGADO:
E
LIANE MATOS PIRES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Adoto o relatório já lançado.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Enzo Mazzucato e Carlos Gomes Magalhães Júnior em razão do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível, sob a relatoria do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento para cassar a medida cautelar de arresto determinada pelo juízo a quo.

Em suas razões id. 8923750 alegam os embargantes, inicialmente, que houve cerceamento de defesa, porquanto não tiveram acesso aos documentos apresentados pelos embargados para comprovação da alegada hipossuficiência.

E mais: foram apresentadas novas provas suficientes à caracterização do abuso de personalidade/desvio de finalidade, sendo mister a manutenção da decisão agravada.

Apontam, por fim, que a decisão seria
extra petita,
atingindo outras partes.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

Os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

De início, afasto o alegado cerceamento de defesa em razão de os documentos apresentados ao julgador, pelos embargados, para comprovação da alegada hipossuficiência estarem autuados como segredo de justiça, porquanto àquele incumbe analisar a presença dos requisitos legais para concessão da benesse.

Lado outro, aos impugnantes incumbiria fazer prova de que a parte beneficiária tem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento, ônus do qual não se desincumbiram.

Acerca do segundo questionamento, relembro que “
a
contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão,
e não aquela externa, existente entre o julgado e
a lei, o entendimento da parte,
os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados
.
(AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Neste caso, patente que não subsiste o alegado vício, tendo o colegiado adotado razões coerentes e coesas sobre a matéria ventilada, nos seguintes termos:

Esta egrégia 2ª Câmara Cível, na sessão do dia 06/09/2022, decidiu nos autos do agravo de instrumento n° 5003076-79.2022.8.08.0000 a mesma quaestio iuris ora debatida, relacionada à desconsideração inversa da personalidade jurídica. A ementa do julgamento ostenta o seguinte teor:

(...)

Ora, não se olvida que a decisão que indefere o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não está, a rigor, submetida à preclusão quando alterado o contexto fático que tenha dado suporte à decisão, uma vez que, nesse caso, a questão se sujeita à cláusula
rebus sic stantibus
, sendo possível a renovação do pedido e a reanálise dos pressupostos autorizadores da medida.

(...)

No particular, consoante se extrai da decisão impugnada e das peças apresentadas pelos agravados na ação originária, o novo pedido de desconsideração não está baseado em novo arcabouço fático, sendo apenas a mera reiteração do mesmo pedido.

Isso porque, insistem os recorridos na alegação de que a primeira agravante atua como “laranja” do executado no escritório de advocacia também recorrente, todavia, não apresentam provas efetivas de confusão patrimonial.

Conforme salientado no sobredito julgamento do agravo de instrumento n° 5003076- 79.2022.8.08.0000, o executado, mesmo com o registro na OAB suspenso, atuou de forma efetiva como advogado do escritório e firmou, em nome próprio, diversos contratos para prestação de serviços.

Em verdade, pelo que se depreende, os agravados se valem de presunções, tais como a união estável do executado com a primeira agravante e a sua atuação junto ao escritório de advocacia, para sustentar a confusão patrimonial. Ocorre, todavia, que esses fatos, desprovidos de elementos concretos que comprovem fraude ou abuso de direito, são insuficientes para a adoção da medida excepcional.

Assim, não subsiste contradição interna passível de correção na via eleita, pretendendo os recorrentes, na verdade, uma reapreciação do pleito à luz do arcabouço fático já rejeitado pelo colegiado.

Por fim, não há falar em julgamento
extra petita
pois, em razão do indeferimento do pedido de desconsideração, correta a determinação de cassação da medida cautelar de arresto determinada pelo juízo
a quo.

De conseguinte, não subsistindo vícios no acórdão,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)